Tribunal: TCU
Processo: 043.554/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão ao quadro de pessoal do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por duplicidade, o ato de Octaciano Gomes Ramos; 9.2. considerar legais e registrar os atos de Marilda Lucia de Oliveira, Mauricio Lemos Menezes de Castro e Paulo Jose da Costa; 9.3. considerar ilegais e recusar registro dos atos de admissão de Maria de Nazaré De Oliveira, Maria Estela da Silva Falcão, Katia de Alvarenga Montenegro, Maria Aparecida de Oliveira e Orlando Siqueira de Mello do quadro de pessoal do Ministério da Saúde; 9.4. dispensar o ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, nos termos da Súmula TCU 106; 9.5. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.5.1. informe aos interessados o teor desta decisão, esclarecendo-lhes que: 9.5.1.1. podem optar pela manutenção do cargo, consoante o art. 133 da Lei 8.112/1990, hipótese em que deverão comprovar a exoneração de um dos cargos irregularmente ocupados; 9.5.1.2. no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão; 9.5.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelos interessados da deliberação, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.5.3. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 261 do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.5.4. no caso de a opção do art. 133 da Lei 8.112/1990 recair sobre os cargos tratados no presente processo, emita novos atos, submetendo-os ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.